Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por P. H. F. R. assistido por seu pai Ronivaldo de Souza Ribeiro contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0723519-90.2020.8.07.0001, ID no 68848818, págs. 1-3). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 18245595, págs. 1-6. O agravante informou que “não há razão ou fundamento para que se prossiga com qualquer pretensão de mérito”, motivo pelo qual homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 18265807, pág. 1) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO